Tribunal: TJMT
Processo: 0009451-04.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009451-04.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido
lato
, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de fazer, consistente na realização de reforma integral da Escola Estadual Maria de Lima Cadidé, localizada no Município de Rondonópolis/MT, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, ratificando a liminar anteriormente deferida, que fixou em caso de descumprimento da obrigação, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 34529454), o Apelante sustenta que a sentença apresenta
error in judicando
, ante a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ressaltando que, conforme entendimento pacífico do STF, sedimentado por ocasião do julgamento do RE n. 592581/RS é licita a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, desde que associadas a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, somada à ausência de demonstração objetiva de indisponibilidade de recursos financeiros para concretizá-los, situação que entende não evidenciada nos autos.

Assevera que,
embora a infraestrutura do respectivo liceu não esteja nos padrões ideais e de perfeição almejados pelo ente ministerial, o Estado de Mato Grosso está realizando inúmeras medidas para melhorar tal conjuntura, sendo que, do total de mais de 750 escolas públicas espalhadas pelos 141 Municípios do ente federado, aproximadamente 500 escolas estariam necessitando de reformas e reparos substanciais, havendo colégios em situações muito mais precárias do que a vivenciada pela Escola Estadual Maria de Lima Cadidé, dentre elas escolas que não são reformadas há mais de 40 anos.

Pontua, que, a Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT, que regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos destinados a intervenções, reparos e reformas físicas emergenciais, com destinação de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a realização de obras mais urgentes, de forma que o Estado de Mato Grosso possibilitou aos estabelecimentos de ensino a solicitação de verbas emergenciais para sanar as deficiências estruturais emergenciais.

Afirma, que, a ausência de omissão estatal em relação ao objeto dos autos seja suficiente para configurar situação excepcional que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais dos jurisdicionados.

Argumenta, ainda, que, o Estado de Mato Grosso se encontra em grave crise financeira e fiscal desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto nº 07/2019), sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Argui, também,
que, a pretensão do Ministério Público Estadual fere o Princípio da Legalidade Orçamentária que prevê que
toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual, conforme regra do artigo 167, I, da Constituição Federal, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos na LOA, incluídos os adicionais, conforme orienta o inciso II da mesma regra constitucional.

Opõe-se, por fim, à cominação de multa diária, ressaltando que onera ainda mais o erário público e prejudica toda a sociedade, já que
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao cumprimento de inúmeras obrigações de fazer não encontra qualquer coerência lógica.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 34529459 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID nº 34529460, pugnando pelo desprovimento do recurso, determinando tão somente a substituição da aplicação da multa diária por bloqueio de verbas públicas a fim de garantir a efetivação da sentença nos moldes do art. 297, parágrafo único c/c art. 536 ambos do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso procedeu à juntada de documentos no ID n. 34529462, em que afirma comprovar o cumprimento das decisões judiciais, a evidenciar a ausência de omissão do Estado no atendimento das demandas públicas.

A certidão de ID n. 34556977 atesta a existência de processo que poderá gerar prevenção em relação a esta Desembargadora (RAI 1007602- 52.2017.8.11.0000).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID nº 34805997, pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença reexaminanda.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, observa-se que a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma integral na Escola Estadual Maria de Lima Cadidé, localizada no Município de Rondonópolis/MT, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, em razão da comprovação das seguintes irregularidades:

1)

Inexistência de rampa de acesso aos PMR ́s nas esquinas, faixa livre sem sinalização;

2)

Acesso à ambientes com desnível, por meio de degraus, impossibilitando aos PMR ́s ;

3)

Rampa de acesso à diferentes níveis, executada com inclinação superior à prevista na NBR 9050/2004, e não há corrimãos;

4)

Lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR ́s;

5)

Banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, com barras de transferência instaladas em desacordo com a NBR, não possui lavatório, nem acesso independente.

A ação foi proposta após a instauração do Inquérito Civil nº 00898010/2013, visando oferecer melhores condições de acessibilidade aos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida, no imóvel onde se instalou a Escola Estadual Maria de Lima Cadidé.

Narra a inicial que, a
Promotoria de Justiça de Rondonópolis expediu inúmeros ofícios para a Coordenadoria Pedagógica da

Secretaria Estadual de Educação. Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual

de Educação e para a Diretoria da Escola, a fim de que fossem prestadas informações

acerca da atuai situação estrutural, funcional e arquitetônica da unidade; sendo que,

em resposta, a diretoria da Escola Estadual Maria de Lima Cadidé

encaminhou o ofício com o relato das deficiências estruturais do prédio, bem como sobre a inexistência de acessibilidade.

Destaca que, a SEDUC

sempre se esquivou em adotar uma decisão a respeito dos fatos verificados e, sob o argumento de que enfrenta dificuldades para promover ajustes nos processes licitatórios referente as reformas de escolas, ignora a questão, protelando, mais e mais, na busca por soluções e insistindo no uso de um prédio que não oferece as mínimas condições para abrigar uma escola, enquanto os alunos que ainda frequentam o estabelecimento submetem-se à uma vexatória situação, que desestimula a frequência às aulas, além de colocar e
m
risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que frequentam tal estabelecimento.

Em sede de contestação (ID nº 34528993), o Estado de Mato Grosso sustenta que não tendo sido demonstrada a omissão estatal à direitos fundamentais, resta inviável a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

O Magistrado
a quo
sentenciou o feito (ID’s nº 34529452), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a reforma da Escola Estadual Maria de Lima Canidé, localizada no Município de Rondonópolis/MT, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino.

De início, é de se evidenciar que, a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República
” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.)

Em outras palavras, os poderes públicos devem, não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

E, dentro desse contexto, o artigo 227 da Constituição da República, por sua vez, assinala que é
dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Não bastasse isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que
a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
. [Destaquei]

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado,
a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.º 13.146/2015, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, estabelece que
a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Nesse compasso,
tem sido reconhecida, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

In casu
, extrai-se dos documentos de ID’s n. 34528971 a 34528976 a situação precária que enfrentam os alunos da
Escola Estadual
Maria de Lima Cadidé,
localizada no Município de Rondonópolis/MT, porquanto foram encontradas irregularidades estruturais e de acessibilidade que colocam em risco a saúde e o bem-estar dos alunos, funcionários e professores que frequentam a referida unidade escolar.

Com efeito, restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em promover a estrutura adequada da Estadual
Maria de Lima Cadidé,
, localizada no Município de Rondonópolis/MT, especialmente, por ter sido comprovada por meio do laudo técnico elaborado pela Gerência de Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis,
que a acessibilidade tanto

externa quanto interna das escolas estaduais localizadas naquele município não satisfazem

totalmente a NBR9050/2004 – ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIARIO,

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS, em razão das seguintes irregularidades:

inexistência de rampa de acesso aos PMR ́s nas esquinas, faixa livre sem sinalização;

acesso à ambientes com desnível, por meio de degraus, impossibilitando aos PMR ́s ; rampa de acesso à diferentes níveis, executada com inclinação superior à prevista na NBR 9050/2004, e não há corrimãos;

lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR ́s;
e
banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, com barras de transferência instaladas em desacordo com a NBR, não possui lavatório, nem acesso independente.

Como se sabe, é indiscutível que o direito à educação e à integridade física das crianças e dos adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Ressalto, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma). [Destaquei]

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, em Mato Grosso não é diferente. Por isto, tenho dito que sempre defenderei a possibilidade desta intervenção, quando assim exigirem os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da criança e do adolescente, como no caso.

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de garantir a educação com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em
error in judicando
, porquanto conforme anteriormente demonstrado, a pretensão vindicada na inicial não
ofende ao princípio da separação dos poderes, bem como o poder discricionário do Executivo, já que estes não devem se sobrepor quando se encontra em questão, a violação de direito fundamental garantido constitucionalmente, hipótese em que se torna possível a ingerência do Judiciário nas demais esferas dos poderes.

Ademais, em que pesem os argumentos do Apelante, no sentido de que a sentença recorrida é contrária à jurisprudência do STF, sedimentada em sede de Repercussão Geral pelo RE n. 592581/RS, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/08/2015
, observa-se que, a situação emergencial e grave restou devidamente evidenciada nos autos, ante a precariedade das condições estruturais e de acessibilidade, que colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que frequentam a referida unidade escolar, além de diminuir o acesso adequado ao ensino de qualidade, em local seguro; o que colide com os princípios insculpidos na Constituição Federal, revelando a indevida omissão do Ente Público Estadual em providenciar as adequações necessárias na referida unidade escolar.

De igual modo, é certo que, a d
iscricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1.
Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa, quando a política pública reclamada tem caráter constitucional e se correlaciona com os direitos fundamentais, e quando demonstrada a omissão ou prestação deficiente por parte do Estado. Precedentes do STF
.

2. Possibilidade de afixação de multa como medida coercitiva, mesmo contra a Fazenda Pública, não havendo outros meios coercitivos adequados ao cumprimento da medida. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 70082707548 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLA PÚBLICA –
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO EXAURIENTE, NO TODO OU EM PARTE, DO OBJETO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de omissão da Administração Pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer, com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras necessárias ao bom funcionamento de escolas públicas, com a finalidade de garantir o adequado acesso à educação, inclusive às pessoas com deficiência.
A impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra processual, sopesando os interesses em litígio, notadamente, nos casos em que deve prevalecer o direito fundamental tutelado.

(TJ-MT - AI: 10066949220178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/7/2020). [Destaquei]

Vislumbra-se, também, que, a alegada existência de recursos emergenciais, regulada pela
Instrução

Normativa

n
º 006/2018/GS/SEDUC/MT, em nada altera o inequívoco agir deficiente do Estado, uma vez que, conforme demonstrado pelos documentos colacionados nos
ID’s n. 34528971 a 34528976 restou caracterizada a omissão na preservação dos direitos fundamentais.

Por fim,
no que tange à multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que
toda vez que a cominação de astreintes onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público
:

[...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Da Remessa Necessária de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer,
consistente na realização de reforma integral da Escola Estadual Maria de Lima Cadidé, localizada no Município de Rondonópolis/MT, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino.

Os fundamentos de mérito são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a multa cominatória, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento da decisão judicial e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, tão somente nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021